Tribunal: TJDFT
Processo: 0708354-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Vistos, etc., Em atenção ao contido no artigo 10 do CPC, manifeste-se o embargante acerca de possível intempestividade dos embargos de declaração, haja vista que o acórdão foi publicado no dia 30/11/2021 e o recurso foi apresentado somente em 14/01/2022, mesmo já considerada a prerrogativa do prazo em dobro de que goza a Fazenda. Prazo: 15 (quinze) dias. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator